Tribunal: STF
Processo: RE 1469632
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APCRIM'S. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 171 C/C 71 DO CP). INSURGÊNCIA COMUM A AMBOS OS RECORRENTES: ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO DIREITO DO SILÊNCIO. FATO NÃO CONSIDERADO PARA OS FINS CONDENATÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS A PARTIR DA DECLARAÇÃO DA VÍTIMA, DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO DE UM DOS INDICIADOS NA FASE DE INQUÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DA TESE ABSOLUTÓRIA. DOSIMETRIA. INSATISFAÇÃO DEDUZIDA EXCLUSIVAMENTE POR OLAVO DANTAS DE MEDEIROS JÚNIOR. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA PRIMEIRA FASE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. BENEFICIO QUE DEVE SER ESTENDIDO AO CORRÉU, EM VIRTUDE DA SUA NATUREZA OBJETIVA. DECISUM REFORMADO NESSA PARTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL TÃO SÓ DO RECURSO DO PRIMEIRO APENADO.” (documento eletrônico 25, pág. 1)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram conhecidos e acolhidos em parte, em acórdão com esta ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APCRIM. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 171 C/C 71 DO CP). OMISSÃO CONFIGURADA APENAS NO PONTO RETÓRICO RELACIONADO À CONVERSÃO DA PENA CORPÓREA POR MULTA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA QUANTO AOS DEMAIS TÓPICOS. SUPOSTO ERROR IN JUDICANDO PASSÍVEL DE REEXAME POR OUTRAS VIAS. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE” (documento eletrônico 31, pág. 1)



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 5°, LXIII, da mesma Carta (doc. eletrônico 59).



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento deste recurso, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. (documento eletrônico 106)



    Este recurso extraordinário foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 226.632/RN (documento eletrônico 102), no qual proferi decisão não conhecendo do recurso, mas concedendo ordem de habeas corpus, de ofício, nos seguintes termos:



    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 784.334/RN, assim ementado:



     ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS PARA DISCUTIR A ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.



     1. O agravante limitou-se a reiterar as teses já expendidas, não logrando êxito em rebater o fundamento da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.



     2. Agravo regimental não conhecido.’ (doc. eletrônico 52).



    Busca-se o provimento deste recurso para que seja ‘[...] concedido o pedido de habeas corpus e, consequentemente, cassada a decisão que admitiu o processamento dos recursos especial e extraordinário na apelação criminal nº 0100662-72.2016.8.20.0003, em trâmite no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, determinando-se o arquivamento definitivo da referida ação penal’. (doc. eletrônico 58, p. 5).



    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 73).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Procurador-Geral Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário (doc. eletrônico 78).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta pretensão recursal volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo a decisão do Ministro relator que havia indeferido liminarmente o HC 784.334/RN, com o seguinte teor:



    ‘Cuida-se de habeas corpus impetrado em benefício de Olavo Dantas de Medeiros Júnior e Ana Cláudia de Oliveira Dantas, contra a decisão do Vice-Presidente do'Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte que admitiu os recursos especial e extraordinário manejado pelo Parquet.



    No presente 'writ, o impetrante quer impedir o processamento dos recurso de natureza extraordinária,'ao argumento de que ainda que provido esses recursos a pena estaria prescrita.



    É o relatório.



    Decido.



    A impetração sequer merece ser conhecida. Com efeito, ‘não houve qualquer flagrante ilegalidade, tendo em vista que a via estreita do writ não se presta para o debate de juízo de admissibilidade monocrático de recurso especial’ (AgRg no HC n. 717.901/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 13/5/2022).



    […]



     Por tais razões, com fulcro no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus.” (doc. eletrônico 41).



    Nessas circunstâncias, o recurso não merece conhecimento.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 165.320 AgR/GO (DJe de 28/2/2019) e RHC 203.025 AgR/SP (DJe de 20/8/2021), ambos da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski).



    Além disso, a ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido: RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/6/2016; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017; e RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/2/2017.



    Porém, em que pese ser o caso de não conhecimento deste recurso ordinário, entendo ser possível a concessão da ordem, de ofício.



    Anteriormente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orientava-se no sentido de que é ‘[i]naplicável a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo’. (HC 187.341/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/11/2020).



    Todavia, a partir do julgamento do HC 180.421/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, ocorrido em 22/6/2021, a Segunda Turma decidiu pela retroatividade da necessidade de representação da vítima nas acusações em andamento por estelionato, crime em relação ao qual a Lei 13.964/2019 alterou a natureza da ação penal para condicionada à representação da vítima (§ 5º do art. 171 do Código Penal).



    Assim, afirmou-se a aplicação da nova norma aos processos em andamento, mesmo após o oferecimento da denúncia, desde que antes do trânsito em julgado.



    Essa necessidade de intimação da vítima, aliás, foi reafirmada no julgamento ARE 1.249.156 AgR-ED/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, ocasião em que aquele mesmo Órgão Colegiado decidiu que a representação não pode ser tácita, sendo indispensável declaração expressa do ofendido quanto ao seu desejo na instauração da persecução penal.



     No mesmo sentido:



    ‘SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA DESTA SUPREMA CORTE. CRIME DE ESTELIONATO SIMPLES. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO § 5º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL (INCLUÍDO PELA LEI 13.964/2019), DESDE QUE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM PARA POSSIBILITAR A REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A Segunda Turma desta Suprema, à unanimidade, decidiu pela retroatividade da necessidade de representação da vítima nas acusações em andamento por estelionato, crime em relação ao qual a Lei 13.964/2019 alterou a natureza da ação penal para condicionada à representação da vítima (§ 5º do art. 171 do Código Penal). Assim, afirmou-se a aplicação da nova norma aos processos em andamento, mesmo após o oferecimento da denúncia, desde que antes do trânsito em julgado (vide julgamento do HC 180.421/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin).



    II – Mantida a decisão agravada que decidiu pela retroatividade da norma em questão, com a necessidade de baixa dos autos à origem para possibilitar a representação da vítima, por ausência de manifestação inequívoca nesse sentido (vide ARE 1.249.156-AgR-ED/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin).



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.’ (RHC 203.558 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/2/2022).



    No caso sob exame, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte – TJRN, na linha do entendimento fixado pela Segunda Turma do STF, extinguiu a punibilidade dos acusados, assentando que, ‘mantida essa linha intelectiva, tenho por cogente adequar o julgado e, consequentemente, obstar a continuidade da persecutio, sobretudo diante da renúncia expressa da vítima ao exercício da representação, diga-se, por meio de documento válido (ID 8822390, p. 7)’. (doc. eletrônico 36).



    Posto isso, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício (art. 192 do RISTF), para restabelecer o acórdão do TJRN que extinguiu a punibilidade de Olavo de Medeiros Dantas Júnior e Ana Cláudia de Oliveira Dantas e determinou, por consequência, o trancamento da AP 0100662-72.2016.8.20.0000.



    Comunique-se ao Tribunal de Justiça local e ao Superior Tribunal de Justiça.” (RHC 226.632/RN, de minha relatoria, DJe 9/8/2023 - grifei)



    Interposto agravo regimental, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal manteve a decisão mencionada, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CRIME DE ESTELIONATO SIMPLES. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO § 5º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL (INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/2019), DESDE QUE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. DESNECESSIDADE DE BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM PARA POSSIBILITAR A REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. RENÚNCIA EXPRESSA AO EXERCÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie. Precedentes. II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. III – Aplicação do entendimento firmado pelo Tribunal Pleno deste Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela retroatividade da necessidade de representação da vítima nas acusações em andamento por estelionato, desde que antes do trânsito em julgado, crime em relação ao qual a Lei n. 13.964/2019, incluindo § 5º ao art. 171 do Código Penal, alterou a natureza da ação penal para condicionada à representação da vítima (HC 208.817 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/9/2023). IV – Desnecessidade de baixa dos autos à origem para possibilitar a representação da vítima, uma vez que, no caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte – TJRN extinguiu a punibilidade dos acusados, assentando que, ‘mantida essa linha intelectiva, tenho por cogente adequar o julgado e, consequentemente, obstar a continuidade da persecutio, sobretudo diante da renúncia expressa da vítima ao exercício da representação, diga-se, por meio de documento válido [...]’. V – Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para restabelecer o acórdão do TJRN que extinguiu a punibilidade dos recorrentes e determinou o trancamento da ação penal movida na origem. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.”(RHC 226.632-AgR/RN, de minha relatoria, DJe 6/10/2023- grifei)



     



    Posto isso, julgo prejudicado o recurso extraordinário pela perda superveniente do objeto do recurso extraordinário (art. 21, IX, do RISTF), considerando a decisão que proferi no RHC 226.632/RN não conhecendo do recurso, mas concedendo habeas corpus, de ofício, para “restabelecer o acórdão do TJRN que extinguiu a punibilidade de Olavo de Medeiros Dantas Júnior e Ana Cláudia de Oliveira Dantas e determinou, por consequência, o trancamento da AP 0100662-72.2016.8.20.0000”.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator